Tribunal: TJES
Processo: 0028856-06.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028856-06.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO SHOPPING PRAIA DA COSTA

APELADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Condomínio do Shopping Praia da Costa contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, que julgou improcedentes os embargos à ação monitória e constituiu, em favor da Supergasbras Energia Ltda, título executivo judicial no valor de R$ 200.319,70 (duzentos mil, trezentos e dezenove reais e setenta centavos), referente à penalidade pela rescisão antecipada de contrato de fornecimento de gás liquefeito de petróleo. O apelante sustenta que a planilha apresentada não demonstra, de forma adequada, os critérios de cálculo da multa contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de documentos comprobatórios da composição da planilha de cálculo inviabiliza a constituição do título executivo judicial; (ii) estabelecer se a cobrança por meio de ação monitória é cabível diante da falta de liquidez da dívida alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de documentos hábeis que comprovem os critérios utilizados na planilha de cálculo inviabiliza a aferição da liquidez e certeza da dívida, sendo ônus da parte autora da ação monitória a apresentação de demonstrativo detalhado.

A ação monitória exige que o crédito seja líquido, certo e exigível, não sendo meio processual adequado para cobrança de obrigação ilíquida, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A insuficiência documental impossibilita o contraditório efetivo e a impugnação plena pelo réu, comprometendo o devido processo legal.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reafirmam que a ausência de documentos detalhados na ação monitória configura inépcia da petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de documentos que demonstrem, de forma clara e precisa, os critérios de cálculo do débito impede a constituição do título executivo judicial na ação monitória.

A cobrança de obrigação ilíquida por meio de ação monitória é incabível, devendo a petição inicial ser instruída com documento escrito juridicamente hábil para comprovar a liquidez da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 702, §§ 2º e 3º, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.154.730/PE, rel. Min. Humberto Martins, j. 11.12.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.285.268/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Condomínio do Shopping Praia da Costa
contra a r. sentença (id. 30549830, fls. 128-129) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos
embargos à ação monitória
e, via de consequência, constituiu, de pleno direito, em favor da apelada
Supergasbras Energia Ltda
, o título executivo judicial, no valor de R$ 200.319,70 (duzentos mil, trezentos e dezenove reais e setenta centavos).

Em suas razões (fls. 150-165), o apelante requer a reforma da sentença, sustentando, para tanto, que
(i)
o cálculo da multa pretendida pela apelante carece da efetiva demonstração das 3 (três) maiores compras;
(ii)
a aplicação da cláusula penal impõe obrigação desproporcional em relação ao contrato;
(iii)
a penalidade contratual excede o valor dos investimentos efetivamente realizados pela apelada e se revela desarrazoada.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
merece reforma
.

Rememoro, brevemente, que a apelada ajuizou
ação monitória
contra a apelante, visando o recebimento da quantia de R$ 200.319,70 (duzentos mil, trezentos dezenove reais e setenta centavos), relatando corresponder tal valor à penalidade pela rescisão do contrato de fornecimento de fornecimento de gás liquefeito de petróleo, calculada com base na média das 3 (três) maiores compras, multiplicada pela metade do tempo restante para o término do contrato e pelo valor do metro cúbico do gás, acrescentando-se ao resultado, ainda, o valor relativo ao investimento realizado para disponibilização do produto.

A sentença recorrida julgou improcedentes os embargos à ação monitória, argumentando que, na forma do art. 702, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, cabia à ora apelante a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, o que não ocorreu.

De início, destaco que a matéria atinente aos motivos que ensejaram rescisão do contrato não é objeto de debate neste recurso de apelação, uma vez que nele foram renovadas, tão somente, as teses relativas à
insuficiência da planilha de cálculo acostada à inicial da ação monitória
e da
necessidade de redução da cláusula penal compensatória
.

Nesse cenário, incide o disposto na
cláusula n. 3.1
do
Contrato de Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo - Gás LP Granel e Comodato
, acostado às fls. 28-31, atraindo, como consequência, aquilo que dispõem as suas
cláusulas 14, 16 e 18
,
in litteris
:

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PENA CONVENCIONAL

14.1 -
O descumprimento de qualquer cláusula contratual, inclusive a hipótese de resilição deste contrato, acarretará, para a parte infratora, a obrigação de pagar uma penalidade, em reais, equivalente à média das três maiores compras de Gás LP efetuadas pela COMPRADORA, até a data da infração, multiplicada pelo preço do Gás LP vigente na data da aplicação da penalidade, multiplicada pela metade do tempo que faltar para o término da vigência do contrato.
Para os casos de aplicação da penalidade à COMPRADORA, por resilição do contratado ou por rescisão do mesmo por culpa desta, somar-se-á ao resultado acima descrito o valor dos custos dos investimentos efetuados pela FORNECEDORA, que, nesta data montam a quantia fixada no item 6 do Anexo I, bem como o valor despendido pela FORNECEDORA para custeio dos serviços de desmontagem dos equipamentos comodatados a paro transporte dos mesmos.

14.1.1 - Caso a infração contratual ocorra antes da realização de três compras de Gás LP pela COMPRADORA, o cálculo da penalidade previsto em 14.1 acima considerará o volume contratado entre as partes, conforme estabelecido no item I do Anexo I deste instrumento.

14.1.2 - Para efeito do disposto em 14.1 acima, considerar-se-ão custos dos investimentos todos aqueles pertinentes aos equipamentos, instalações e mão-de-obra utilizados na central de armazenamento e na estrutura de distribuição da Bás LP instalada pela FORNECEDORA, descontando-se o valor do(s) tanque(s) e demais peças devolvidas desde que em perfeitas condições e qualidade, a critério da FORNECEDORA. O valor apurado será pago pela COMPRADORA, "
pro rata temporis
", em função dos meses contratuais não realizados.

[...]

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA-VIGÊNCIA DO CONTRATO

16.1 - O presente contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, sendo que o prazo estipulado no item 5.2 do Anexo I correrá a partir da data do primeiro abastecimento, ficando automaticamente prorrogado por períodos iguais e sucessivos caso nenhuma das partes se manifeste em sentido contrário, por escrito, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos anteriores ao vencimento do prazo contratual.

16.2 - Este contrato continuará em vigor, ainda que qualquer das partes seja objeto de incorporação, fusão, cisão, cessão ou qualquer alteração contratual ou societária, obrigando-se a parte assim envolvida a comunicar imediatamente o fato a outra, bem como dar ciência aos eventuais sucessoras da existência do presente instrumento, o fim de que o mesmo seja observado em todos os seus termas e condições.

16.3 - O comodato de que trata a cláusula décima deste contrato vigorará pela mesmo prazo em que viger o contrato de fornecimentos

[...]

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – RESCISÃO

18.1 - Sem prejuízo do disposto na cláusula Décima Quarta, qualquer uma das partes poderá rescindir este contrato, de pleno direita, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, sem que caiba a outra parte qualquer direito a indenização nas seguintes hipóteses:

18.1.1 - infração de qualquer cláusula ou condição deste contrato;

18.1.2 - decretação de falência, solicitação de recuperação judicial ou extrajudicial de qualquer uma das partes.

18.2 - A rescisão deste contrato, por qualquer motivo, implicará automaticamente na rescisão do comodato estabelecido na cláusula décima deste contrato.

Feitas tais considerações, depreende-se que com a apresentação dos embargos à ação monitória, a ora apelante tornou controversa a composição da planilha de cálculo que se encontra às fls. 06, sob argumento de que não foram apresentados, junto ao contrato, as faturas relativas ao consumo de gás durante a vigência do contrato, de modo a apurar quais delas foram utilizadas para o cálculo da média.

A análise de tal questão, inclusive, deveria preceder aquela relativa à apresentação de planilha de cálculo pelo réu da ação monitória, ora apelante, não só porque os embargos por ele apresentados tinham como fundamento, para além da ausência de documentos essenciais à demonstração da liquidez do crédito perseguido, a necessidade de redução equitativa da multa por ter se tornado demasiadamente onerosa, com fulcro no art. 413 do Código Civil, o que, insofismavelmente, dispensa a apresentação de planilha de cálculo, visto que submeteu ao alvedrio do juízo a medida da redução, caso acolhida a tese.

Além disso, diante das razões que serão expostas, ainda que se pudesse entender pela necessidade de apresentação da planilha de cálculo pelo ora apelante, o cumprimento de tal ônus estaria prejudicado, na medida em que
faltam à inicial documentos necessários à demonstração da composição do crédito inicial, em especial os dados e fatores que permitiram alcançar o valor pretendido
.

Com efeito, consta dos embargos à ação monitória impugnação expressa acerca da composição do cálculo de fl. 06, tendo a embargante, ora apelante, sustentado que “
para realizar a cobrança do débito é indispensável que a parte exequente apresente planilha pormenorizada do débito, apresentando a relação de meses para a apuração do mês mais custoso, além dos índices de reajustes, o que de fato, não foi observado pela parte autora, ora embargada
” (item 14, fl. 63).

E uma vez controvertida a composição do cálculo, era ônus da autora da ação monitória dar robustez à sua pretensão, de modo a trazer aos autos as faturas de consumo de gás no período de vigência contratual, das quais seria possível extrair informações acerca
(i)
daquilo que foi utilizado para calcular a média das 3 (três) maiores compras, como consta da planilha, bem como
(ii)
do valor da tonelada de gás, de modo a ser aferível, como consectário, saber o valor pago por quilo consumido.

Isso porque não apenas falta aos autos a escorreita indicação do que foi adotado como parâmetro para se alcançar a média de 8.534kg (8,534t), mas também a razão pela qual o valor do quilo utilizado no cálculo era de R$ 3,41 (três reais e quarenta e um centavos). Ou seja,
estão ausentes os elementos essenciais à composição escorreita do cálculo apresentado à fl. 06, cuja demonstração seria plenamente passível por meio das faturas de consumo emitidas durante a vigência do contrato, das quais seria possível inferir o que sustenta a mencionada “média” de consumo, bem como o valor vigente do quilo do gás consumido.

Soma-se a isso o fato de que, conquanto o contrato de fls. 28-31 estabeleça a possibilidade de rescisão do contrato por infração da cláusula 3.1 e a obrigação de pagar quantia em dinheiro, não é possível que se valha a apelada da referida planilha, desprovida de qualquer supedâneo, para liquidar aquilo que entende que lhe é devido.

Assim, a dúvida não se instaurou quanto à obrigação de pagar decorrente da rescisão contratual, mas
quanto o que de fato se deve pagar
.

A respeito da questão debatida, é forçoso citar excerto do voto condutor do acórdão lavrado pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp n. 1.154.730- PE, assim redigido:

Não obstante o baixo formalismo que caracteriza o procedimento monitório, entendo, sempre que se tratar de cobrança de soma em dinheiro, ser
indispensável a apresentação pelo credor de demonstrativo que possibilite ao devedor o perfeito conhecimento da quantia que lhe está sendo reclamada.

De fato, embora seja possível a discussão sobre o quantum debeatur nos embargos à ação monitória,
é necessário que haja o detalhamento da dívida, com a indicação de critérios, índices e taxas utilizados, a fim de que o devedor possa validamente impugná-los em sua peça de resistência.

Conforme lição de Antônio Carlos Marcato (Procedimentos Especiais, 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 308), "
relativamente às prestações pecuniárias e às de dar coisas fungíveis, certamente se exige não apenas a atualidade do direito invocado pelo autor, como, ainda, a liquidez e a exigibilidade da prestação correspondente
, pois, uma vez convolado o mandado monitório em título executivo judicial, não se abrirá qualquer oportunidade para a liquidação do crédito. Essa liquidez poderá ser demonstrada mediante simples cálculos aritméticos elaborados pelo próprio autor, que deverá, então, instruir a petição inicial com a memória discriminada daqueles, tal como previsto no art. 604 do CPC,
valendo-se o réu dos embargos ao mandado para impugnar tanto os valores indicados quanto os critérios utilizados para a sua apuração"

No mesmo sentido caminha a doutrina de Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini (Curso Avançado de Processo Civil, vol. 3, 10ª ed. São Paulo: RT, 2010, p. 348) quando aponta os elementos que a inicial da ação monitória deve conter: "A narrativa constante da peça inicial e a prova escrita apresentada pelo autor deverão abranger – ainda que indiretamente, como se frisou – a constituição (o evento gerador) e a exigibilidade (ocorrência do termo ou condição etc) do crédito. Deverá existir a adequada exposição dos fatos constitutivos do crédito pretendido: os documentos escritos trazidos com a inicial, em vez de dispensar tal narrativa, apenas servirão de prova dos fatos narrados.
A fundamentação da peça inicial e a prova escrita envolverão, ainda, os fatos que permitam a determinação da quantidade devida, quando se tratar de dinheiro ou bem fungível. É que não há espaço para nenhum procedimento liquidatório – quer entre a expedição do mandado e sua comunicação ao réu, quer entre a fase cognitiva e a executiva. Aliás, e também por essa razão, terá de acompanhar a inicial o demonstrativo do cálculo da quantia devida, de que trata o art. 614, II, pois na hipótese de ser concedido o mandado de cumprimento e o réu não embargá-lo, diretamente se ingressará na fase executiva.
"

Daí que, como consequência da ausência dos parâmetros que levaram à composição do cálculo, aplica-se ao caso o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a ação monitória não é o meio processual cabível para cobrar dívida ilíquida, devendo ser instruída com documento escrito considerado pelo julgador como juridicamente hábil para, à primeira vista, comprovar o valor devido, sob pena de inépcia da petição inicial
” (AgInt no AREsp n. 2.285.268/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Conforme jurisprudência desta Corte, a ação monitória não é meio cabível para cobrança de dívida ilíquida.
2. "Sob pena de inépcia da inicial, a propositura da monitória deve vir acompanhada de um documento, considerado pelo magistrado juridicamente hábil, para, naquele primeiro momento, comprovar o montante da dívida, sem o qual não poderá expedir o competente mandado monitório" (AgRg no REsp 1.402.170/RS, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2014, DJe de 14/3/2014).
3. A revisão da matéria, conforme já consignado por esta Corte, implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso na via especial, ante o que preceitua a Súmula n. 7/STJ.
Agravo improvido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.282.490/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

Em arremate, ainda que não desconheça precedente em sentido contrário desta colenda 2ª Câmara Cível (TJES, Apelação Cível n. 0030766-05.2014.8.08.0048, 2ª Câmara Cível, Relator: Fábio Clem de Oliveira, j. em 21.03.2024), registro que nela também resta assentado entendimento,
mutatis mutandis
, de que, em não restando demonstrada nos autos, por meio de documentos, a
verificação da média do consumo do GLP, variável não prevista no contrato,
“
a obrigação não se encontra determinada e muito menos é determinável pela realização de meros cálculos aritméticos, já que ausente qualquer prova sobre o consumo médio de GLP pelo condomínio executado, circunstância que afasta a liquidez do título exequendo
” (TJES, Apelação Cível n. 0002192-93.2019.8.08.0048, 2ª Câmara Cível, Relator: DEs. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. em 18.08.2023).

Diante de tais razões, diante de inexistência de prova escrita suficiente ao aparelhamento de cobrança em via monitória, com demonstração daquilo que de fato compõe o crédito e os valores correspondentes, deve vicejar a
impugnação articulada pela via dos embargos à ação monitória.

Posto isso,
conheço
e
provejo
o recurso de apelação apresentado pelo
Condomínio do Shopping Praia da Costa
, para
reformar
a sentença recorrida e
julgar procedente
o pedido formulado nos embargos à ação monitória e, via de consequência,
julgar improcedente
o pedido formulado na inicial.

Como consectário, inverto os ônus sucumbenciais, para condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º).

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)